Tribunal: TJES
Processo: 5011881-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011881-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: RAFAEL CABRAL BRUM

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. EXECUÇÃO DA MEDIDA. REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE APÓS DECORRIDO O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o disposto no § 1º, do art. 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar. Ademais, o § 2º, do referido artigo, estabelece esse mesmo prazo para o pagamento da dívida e consequente purgação da mora, não inovando também no termo inicial, que permanece sendo a partir do cumprimento da liminar.

2. Superado o prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não é possível impor, a partir do referido momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor. Precedentes do STJ.

3. É viável a proibição da transferência do bem para comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, ao menos enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5011881-84.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO : MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES

RECORRIDO : RAFAEL CABRAL BRUM

MAGISTRADA : DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se em verificar se é possível realizar a contagem do prazo para a purgação da mora a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da citação do devedor, bem como se é possível a remoção do veículo da comarca.

A decisão agravada deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de garantia de alienação fiduciária, mas determinou a citação do Agravado para pagar a integralidade da dívida e o depósito do bem na comarca, até ulterior deliberação (ID 6231785).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) o prazo para pagar a integralidade do débito é contado da execução da liminar, e não da citação do Agravado; (ii) é possível a remoção do veículo da comarca, independente de autorização judicial; e (iii) o veículo sofrerá depreciação significativa e a manutenção da decisão agravada o impedirá de recuperar o valor que é devido pelo Agravado, que sequer demonstrou interesse em saldar a dívida (ID 6231533).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessária a nova intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, uma vez que sequer houve a triangularização da relação jurídica no processo principal.

No que diz respeito ao mérito, observo que na atual sistemática, o pedido de busca e apreensão formulado nos termos do art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei n.º 911/1969, tem o objetivo de assegurar a rápida resolução da propriedade do bem alienado fiduciariamente, seja em favor do credor ou do devedor.

Dessa forma, o disposto no § 1º, do art. 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, previu expressamente que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 05 (cinco) dias,
após a execução da liminar
.

Ademais, o § 2º, do referido artigo, estabelece esse prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da dívida e consequente purgação da mora, não inovando também no termo inicial, que permanece sendo
a partir do cumprimento da liminar
.

Nesse sentido, não há dúvidas de que os prazos previstos no art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei nº 911/1969 prescindem da citação do devedor para começarem a correr.

Por sua vez, a decisão agravada contraria a previsão contida no Decreto-Lei n.º 911/1969, pois condiciona o início do prazo para pagamento da integralidade da dívida à citação do Agravado, consoante se observa da sua alínea “c” (ID 6231785).

Logo, assiste razão ao Agravante neste ponto, merecendo reforma a decisão agravada, para prever a possibilidade de o Agravado pagar integralmente a dívida no prazo 05 (cinco) dias contados da execução da medida liminar de busca e apreensão do bem.

É como destaco do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3º, §§ 1º e 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO.

1.
O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1º e 2º do art 3º, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial
.

2.
O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos:

(i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil)
.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.148.622/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 15/10/2013.)” (destaquei)

Quanto à alegação de retirada do veículo da comarca após transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgar a mora, é certo que, extrapolado esse termo e não havendo pagamento integral da dívida, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não é possível impor, a partir do referido momento, qualquer restrição ao seu direito de propriedade.

Nessa linha, colaciono precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2.
Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor
.

3.
Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo
.

3.1.
Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente
.

3.2.
Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos
.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)” (destaquei)

Não obstante, frise-se, apenas, que não prospera o argumento do Agravante de que lhe deva ser permitido remover o bem da comarca logo após a apreensão.

Seguindo precedentes deste e. Tribunal de Justiça, é direito do devedor retornar ao
status quo ante
, caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, daí porque é viável a proibição da transferência do bem para comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação,
ao menos enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003725-15.2020.8.08.0000, Relator (a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação: 09/08/2021).

Pelo exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, reformando em parte a decisão agravada para determinar que o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora se inicie a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem, autorizando a retirada do veículo da comarca somente após extrapolado o prazo para purgação da mora e no caso de não pagamento integral da dívida pelo Agravado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5011881-84.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)